Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. TENTATIVA. TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR AO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARADA.
I – Se a Defesa aventa, em suas razões, matéria que já foi analisada de forma favorável ao réu, a circunstância reclama o não conhecimento do apelo no particular, por falta de interesse recursal.
II – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
III – Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, comprovado está o maior grau de reprovabilidade da conduta, o que impede o reconhecimento da insignificância.
IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V – Configurada a causa de aumento da prática do furto no repouso noturno, deve ser aplicada na forma simples ou qualificada do delito.
VI – Verificado que o réu permaneceu preso cautelarmente por tempo superior ao da reprimenda aplicada, é de se reconhecer o cumprimento integral da pena para declarar a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 42 do CP e no art. 61 do CPP.
VII – Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido.